Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739781-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ALOIZIO GOMES DE CASTRO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Mediante a peça de contrarrazões (ID 21161075) ao agravo interno (ID 20440704) interposto por JOSÉ ALOIZIO GOMES DE CASTRO, a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA aponta a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o mandato do Presidente da CVB, filial Minas Gerais, encerrou em 31.10.2020. Sustenta que a ação foi ajuizada com único objetivo de declarar nula a Portaria n. 020/2020 que decretou a intervenção na CVBMG e promoveu o afastamento do presidente, Sr. José Aloizio. Segundo consta nos autos de referência, o mesmo tema foi apresentado ao Juízo de origem, todavia, ainda não houve decisão sobre o reconhecimento da perda do interesse. Assim, em respeito ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem acerca da perda do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento interposto pela CVB, bem como quanto ao agravo interno ofertado por JOSÉ ALOIZIO GOMES DE CASTRO, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 10 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador